Tribunal: TJES
Processo: 0025951-62.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Desobediência; Desacato; Incitação ao Crime
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025951-62.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DA VITORIA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025951-62.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DA VITORIA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
L
UCAS DA VITÓRIA RIBEIRO

contra a sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha
,
que o condenou
pela prática da conduta prevista no art.
3
29 do Código Penal
,
à pena
definitiva
de 02 (dois) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto
.

Na forma das razões
recursais
,
suscita
a defesa,
preliminarmente,
a nulidade d
a sentença. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, bem como o prequestionamento da matéria
.

C
ontrarrazões ministeriais
pel
o
parcial
provimento do recurso defensivo,
com o acolhimento da preliminar
.

P
arecer da lavra d
a

ilustre
Procurador
a
de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
,
pelo conhecimento do recurso, acolhendo a preliminar suscitada
para, em seguida,
serem remetidos os autos ao Juizado Especial Criminal
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, 19 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025951-62.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DA VITORIA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA S
ENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
L
UCAS DA VITÓRIA RIBEIRO

contra a sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha
,
que o condenou
pela prática da conduta prevista no art.
3
29 do Código Penal
,
à pena
definitiva
de 02 (dois) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto
.

Na forma das razões
recursais
,
suscita
a defesa,
preliminarmente,
a nulidade d
a sentença. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, bem como o prequestionamento da matéria
.

P
ois bem.

Em um primeiro momento, argumenta a defesa a nulidade da s
entença, uma vez que fora o
réu absolvido das imputações dos crimes previstos nos artigos 286,
caput
, e 331,
caput
, ambos do Código Penal
, tendo sido condenado apenas nas iras do art. 329 do Código Penal, o qual é caracterizado como crime de menor potencial ofensivo
.

P
revê o artigo 329 do Código Penal pena de detenção, de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos,
sendo que o artigo 61 da Lei nº 9.099/95 dispõe que “
consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.

Em tendo sido o apelante
a
bsolvido das demais imputações contidas na denúncia, sendo remanescente apenas o delito de resistência, o qual é classificado como crime de menor potencial ofensivo,
a
o juiz, no momento da prolação da sentença,
cabe a análise da competência e, caso necessário, o encaminhamento do feito ao juízo competente:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

§ 2
o
Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

Em situação semelhante
já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPERIOSA REMESSA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Havendo desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal de posse de entorpecente para uso pessoal, impõe-se a remessa do processo ao Juizado Especial Criminal, para que seja observado o procedimento penal adequado. Nulidade reconhecida ex officio.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180044526, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022).

Por todo o exposto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
acolho a preliminar suscitada pela
defesa,
a fim de declarar a nulidade da sentença
, E
DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS,
nos termos do voto acima proferido
.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025951-62.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DA VITORIA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA S
ENTENÇA
.
C
RIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

PRELIMINAR ACOLHIDA,
DECLARANDO-SE A NULIDADE DA SENTENÇA
.

1.
P
revê o artigo 329 do Código Penal pena de detenção, de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos,
sendo que o artigo 61 da Lei nº 9.099/95
considera tal crime, através dos parâmetros estabelecidos, como sendo de menor potencial ofensivo.

2
.

Em tendo sido o apelante
a
bsolvido das demais imputações contidas na denúncia, sendo remanescente apenas o delito de resistência, o qual é classificado como crime de menor potencial ofensivo,
é de rigor o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal, órgão competente para julgar o feito.

3
.
Preliminar acolhida,
c
om a declaração de nulidade da sentença
.

Vitória, 19 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.